Tribunal: TJSP
Processo: 1023382-79.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que negou provimentos ao recurso – Alegação de omissão – Inexistência de omissão ou contrariedade –– Não verificada - Pretensão de modificação do julgado - Impossibilidade – Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC - Embargos infringentes – Inadmissibilidade - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1023382-79.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DABESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS E LIGAS LTDA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023382-79.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração: 1023382-79.2019.8.26.0053/50000*
Embargante: DABESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS E
LIGAS LTDA.
Embargada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: CAPITAL
Voto: 14.826 th*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
V. acórdão que
negou provimentos ao recurso Alegação de omissão
Inexistência de omissão ou contrariedade
Não
verificada - Pretensão de modificação do julgado -
Impossibilidade
Ausentes quaisquer das hipóteses
previstas no art. 1.022, do NCPC - Embargos infringentes
Inadmissibilidade - Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
DABESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS E LIGAS LTDA.,
alegando que houve omissão com relação aos documentos juntados, os quais
demonstram a sua boa-fé.
Assim, pede o conhecimento dos embargos de
declaração, sanando a omissão apontada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil dispõe
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023382-79.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Por sua vez, o artigo 489, do mesmo codex, em seu
parágrafo primeiro, assim dispõe:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o
motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023382-79.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
No presente caso, claramente se vê que o v. acórdão
embargado não contém qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro
material, bem como não se amolda a quaisquer das hipóteses legais
caracterizadoras da decisão judicial infundada, que justifique a interposição
de embargos de declaração, sendo que a pretensão do embargante, na
verdade, é a de reconsideração da decisão atacada.
Isto porque, os documentos juntados não comprovaram
os fatos certos e inequívocos, eis que a matéria necessita de produção de
prova pericial, o que é defeso em sede de mandado de segurança, sob pena de
descaracterização da feição constitucional e legalmente atribuída ao remédio
heróico pelos artigos 5o, inciso LXIX, da Constituição da República e 1o da
Lei no 12.016/2009, motivos pelos quais é de rigor adecretação da extinção do
feito, sem o julgamento do mérito.
Bem se vê que, na verdade, verifica-se que os presentes
embargos têm claro efeito infringente do julgado, o que é inadmissível no
caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023382-79.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
5
Aliás, neste sentido, esta Colenda Sexta Câmara de
Direito Público assim julgou caso análogo:
“Se solução não é a correta, como apenas para argumentar se
admite, ela não comporta acerto pela via eleita. Embargos
adquirem natureza infringente, insuscetível de acolhimento.
Pretende-se,
verdadeiramente,
reapreciação
do
tema
nos
quadrantes que almeja, mas 'não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que a pretexto de esclarecer ou
completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo.' (RTJ
90, 659; RSTJ 109/365; RT 527/240).
Prestam-se os embargos a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições no julgado. Não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED MS REsp 14.124-
DF, in DJ-e de 11.02.11).
De outra parte, '... doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas
apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal, outro recurso para a correção do erro
cometido.' (grifei STJ REsp no 1.77-SP Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO j. de 13.03.90 DJU de 09.04.90, p. 2.745, no mesmo
sentido: EDcl. nos EDcl. no AgRg. no Ag. no 253.727-SP Rel. Min.
HUMBERTO GOMES DE BARROS j. de 07.08.01 DJU de
08.10.01, p. 168 e EDcl. no AREsp. no 204.565 Rel. Min. SIDNEI
BENETI DJU de 23.11.12), qualidades que o acórdão ora em
reexame não apresenta, restando sempre abertas, em tese, as
portas das instâncias especial e extraordinária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023382-79.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
6
Exauriu-se a prestação jurisdicional de segundo grau com o v.
aresto embargado. Qualquer alteração do que lá restou decidido
só será possível pelas vias processuais cabíveis, nessas não se
incluindo, como é óbvio, os embargos de declaração.” (Embargos
de Declaração n.o 0050054-88.2012, Rel. Des. Evaristo dos Santos,
j. 23/09/2013).
Dessa forma, nada há a se acolher.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelos apelantes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
embargos declaratórios.
SILVIA MEIRELLES
Relatora